Tribunal: TJDFT
Processo: 0734327-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0734327-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Espólio de Valdemar de Miranda Gusmão Agravada: Suzana Cavalcanti Neves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Valdemar de Miranda Gusmão contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do processo no 0716118-51.2022.8.07.0007, assim redigida: “Recebo a emenda. À Secretaria para retificar o valor da causa, devendo constar R$ 30.666,37. Trata-se de Ação de Despejo, por falta de pagamento, com pedido de liminar, movida por VALDEMAR DE MIRANDA GUSMAO (REQUERENTE ESPÓLIO DE) em desfavor de SUZANA CAVALCANTI NEVES. Em suma, a parte autora narra que alugou o imóvel situado à QNL 28 conjunto G casa 38, Taguatinga/DF, pelo valor mensal de R$ 800,00, estando a ré locatária na inadimplência. A parte autora fez pedido de liminar visando a desocupação da ré em 15 dias. Para tanto, fundamentou seu pedido no artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91. É certo que Plenário do STF, na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828, estendeu a suspensão dos despejos até 31/10/2022, conforme a Lei no 14.216/2021, porém a suspensão dos despejos não incide nos contratos de locação residencial de valor mensal maior que R$ 600,00 (art. 4o, parágrafo único, I, da Lei no 14.216/2021). Como o contrato é de R$ 800,00, é cabível a liminar de despejo. A situação fática trazida pela parte autora se insere na previsão legal contida no § 1o, inciso IX do artigo 59 da Lei de Locações, pois o contrato de locação encontra-se desprovido das garantias previstas no artigo 37 da referida lei, razão pela qual deve ser deferida a liminar pleiteada, para desocupação em 15 dias, sob pena de despejo. Destarte, defiro o pedido de liminar, devendo a parte autora ser intimada para efetuar o depósito da caução, correspondente a 03 (três) meses de aluguel, no prazo de até 10 (dez) dias. Fica a parte autora ciente de que não sendo efetuado o depósito da caução no prazo acima concedido, considerar-se-á preclusa a oportunidade de fazê-lo, considerando-se, por conseguinte, revogada a decisão liminar no que concerne à ordem para desocupação. Ocorrendo essa hipótese, deverá a Secretaria atentar-se e expedir tão somente mandado de citação para a parte ré. Sendo feito o depósito da caução, expeça-se mandado de intimação para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 dias e de citação para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada do mandado aos autos, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Cientifique-se a parte locatária, ora ré, que poderá evitar o despejo e a rescisão do contrato de locação, efetuando, no mesmo prazo de 15 (quinze) dias concedidos para desocupação voluntária, o pagamento do débito atualizado, sendo alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, as custas e os honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido, tudo independentemente de cálculo e mediante depósito judicial. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Transcorrido o prazo para desocupação voluntária, deverá a parte autora ser intimada para dizer se houve ou não a desocupação. Vindo a resposta, venham os autos conclusos para análise.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 40200060), em síntese, que é locador de imóvel residencial, sendo que a locatária não paga os alugueres devidos desde o mês de janeiro de 2021. Argumenta que o Juízo singular, ao conceder a liminar de desocupação voluntária do imóvel, fixou a necessidade de recolhimento de caução prévia equivalente ao valor de 3 (três) meses de aluguel, que foi pactuado em R$ 800,00 (oitocentos reais) mensais. Afirma que o entendimento jurisprudencial prevalecente é no sentido da possibilidade de oferecimento do crédito perseguido em substituição à referida caução. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja aceito o crédito perseguido em substituição à referida caução, bem como o subsequente provimento do recurso com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 40649311 e Id. 40649312). É a breve exposição. Decido. Inicialmente é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A questão relativa à possibilidade de oferecimento do crédito perseguido em substituição à referida caução, a despeito de ter sido suscitada pelo recorrente nos autos do processo de origem (Id. 134474837 e Id. 137242535), não foi examinada pela decisão ora impugnada. Assim, não pode ser admitida a submissão, a este Egrégio Tribunal de Justiça, de questão que não fora solucionada pela decisão impugnada. A esse respeito observe-se o teor das seguintes minutas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO. RESPONSABILIDADE. É defeso ao recorrente inovar no recurso e apresentar pedido que não foi apreciado pelo magistrado de origem, sob pena de indevida supressão de instância, o que impõe o conhecimento apenas parcial do recurso. Nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil, a remuneração do perito deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. No caso em que o deferimento da prova técnica decorreu do provimento de recurso de apelação, cabe ao respectivo apelante a responsabilidade de adiantar os honorários periciais.” (Acórdão 1624219, 07254410420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA À DIALETICIDADE. 1. As matérias alegadas pela primeira vez em agravo de instrumento constituem inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância, além de evidente ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Não se conheceu do agravo de instrumento.” (Acórdão 1621930, 07380201820218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no PJe: 5/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. De acordo com o que prevê o artigo 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil é necessária expressa determinação do ministro relator para sobrestamento dos processos análogos ao debatido em repercussão geral. O STF, ao reconhecer a repercussão geral do RE 1.317.982 (Tema 1.170), não determinou a suspensão dos processos que versam sobre a mesma matéria. 2. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. O Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, com reconhecida repercussão geral, consolidou a orientação do tema 810 no sentido de que é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 para a atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública e fixou a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E às atualizações monetárias das condenações judiciais da Fazenda Pública desde 29/06/2009, momento em que entrou em vigor a Lei no 11.960/2009, sem modulação de efeitos. 4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 5. Considerando que a correção monetária constitui obrigação de trato sucessivo e matéria de ordem pública, destinada à preservação do valor real da moeda, não há que se falar em incidência de índice declarado inconstitucional pelo STF, impondo-se a manutenção da decisão que determinou a realização de cálculos pela Contadoria mediante incidência do IPCA-E como fator de correção monetária a partir de julho de 2009, em observância às teses repetitivas fixadas pelo STF e STJ (Temas 810 e 905). 6. A partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 7. Recurso parcialmente conhecido e não provido.” (Acórdão 1619981, 07201095620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022) (Ressalvam-se os grifos). Assim, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, o presente recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator